Tribunal: TCU
Processo: 043.083/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.083/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila da Silva Menezes (CPF XXX.909.561-XX); Carla Luiza Piva (CPF XXX.377.509-XX); Carlos Eloy Souza Gomes (CPF XXX.786.888-XX); Emerson Dias Andrade (CPF XXX.658.036-XX); Emerson Fittipaldi Suassuna de Oliveira (CPF XXX.922.574-XX); Erika Seffair Riker (CPF XXX.258.272-XX); Ester da Silva Fagundes (CPF XXX.183.222-XX); Evelin Elen dos Reis Zanotelli (CPF XXX.126.529-XX); Ewerson Andrey Esteves da Silva (CPF XXX.630.852-XX) e Expedito Máximo Bezerra (CPF XXX.397.147-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.